Tribunal: TJSP
Processo: 2111876-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que revogou a penhora, no rosto dos autos do processo no 1062221-32.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, de créditos existentes em favor do agravado até o limite de R$ 1.710.766,01 – Admissibilidade - Caso em que, no referido processo, foi adjudicado o imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que revogou a penhora, no rosto dos autos do processo no 1062221-32.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, de créditos existentes em favor do agravado até o limite de R$ 1.710.766,01 – Admissibilidade - Caso em que, no referido processo, foi adjudicado o imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da comarca da Capital – Impenhorabilidade do ventilado imóvel, por se tratar de bem de família, que foi reconhecida nos autos do cumprimento de sentença em exame, decisão mantida no julgamento do AI no 2174799-90.2020.8.26.0000 – Impenhorabilidade do bem de família que se estende ao saldo remanescente da adjudicação do imóvel de matrícula no 237.845 no processo no 1062221-32.2019.8.26.0100 - Agravo desprovido.